Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734936-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: A 40 JEANS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, OSVALDO DIAS DA SILVA, ELIANE ALVES DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente), contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 104655801 – p. 1 e Id. 105604393 – pp. 1/2 ambas dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0705253-60.2017.8.07.0001), indeferiu o pleito relacionado à pesquisa no sistema RENAJUD, rejeitou os embargos de declaração opostos e determinou que os autos retornem à suspensão. Eis o teor das decisões: “1. Indefiro o pedido de pesquisa RENAJUD, pois já realizada (ID 26980221), inexistindo nos autos elementos de convicção que indiquem a posterior aquisição de veículo automotor, a justificar a reiteração. 2. Suspenda-se o processo, conforme já determinado no item 3 do ID 98049928.” (Id. 104655801 – p. 1 dos autos principais) “1. Trata-se de embargos de declaração de ID 105292409 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 104655801. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. 2. Retornem os autos à suspensão.” (Id. 105604393 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 30353081 – pp. 1/14), a parte exequente, ora agravante, informa que: a) “ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Agravados objetivando o recebimento dos valores devidos correspondentes ao Contrato celebrado entre as partes” (p. 3); b) “após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos Agravados, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida” (p. 4); c) “visando satisfazer o débito executado, solicitou pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD no sentido de localizar bens passíveis de penhora suficientes a garantir o adimplemento da dívida em questão, tendo em vista o decurso de lapso temporal significativo desde a última pesquisa realizada, em 17/12/2018” (p. 4). Destaca que o Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas. Sustenta, em síntese, a realização de nova pesquisa no sistema RENAJUD, de forma que sejam localizados bens de propriedade dos agravados para fins de penhora, tendo em vista que já houve o transcurso de mais de 2 (dois) anos da última pesquisa (Id. 26980221 – p. 1 dos autos principais). Alega que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênio, afronta os direitos constitucionais do ora recorrente. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se suspenda os efeitos da decisão agravada, sob pena de haver a extinção do feito, bem como que seja concedido o efeito ativo ao recurso para que seja realizada a pesquisa no sistema RENAJUD. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 30353082 e Id. 30353083. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema RENAJUD e consequente bloqueio de bens da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que amolde-se aos aludidos requisitos. Em outras palavras, não é apontada qualquer circunstância que possa sugerir a mudança no cenário atual de ausência de bens da parte executada, como a aquisição recente de algum veículo, mas somente um pedido de renovação de diligências, sem qualquer fato concreto que o ampare. Ademais, o retorno dos autos à suspensão, é provisória (e não definitivo), o que permite ao ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora